Tribunal: TJDFT
Processo: 0738610-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738610-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. 2. Depreende-se dos autos que o agravante foi citado e que a execução fiscal originária é abrangida pelo denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015, antigo 2011.01.1.045100-5), em que penhorados bens do executado sem o transcurso de prescrição intercorrente. 3. De se ver que o trâmite em conjunto de referidos processos, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não comprometer a eficácia da execução. 4. Nesse passo, não se vislumbram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei Federal 6.830/80, na Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça e no REsp 1.340.553. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980), sustentando que não houve comprovação nos autos, pelo recorrido, de que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai, argumento que não pode ser utilizado para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual ocorreu em razão da paralização do feito por quase 6 (seis) anos, não tendo o recorrido nesse período apresentado sequer uma manifestação requerendo o andamento do processo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC, 174 do CTN e 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980). Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Depreende-se dos autos que o agravante foi citado (ID 42026165 – p.5, origem) e que a execução fiscal originária é abrangida pelo denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015, antigo 2011.01.1.045100-5), em que penhorados bens do executado sem o transcurso de prescrição intercorrente (ID74840495 dos autos de referência). De se ver que o trâmite em conjunto de referidos processos, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não comprometer a eficácia da execução. Nesse sentido, registro o contido na sentença proferida em 28/02/2013 no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o no 2011.01.1.232350-0: “(...) Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. (...) Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. Nesse passo, não se vislumbram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553” (ID 69366551). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025